Tribunal: STF
Processo: HC 264859
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de L. F. K. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 981.274/SP (doc. 4, pp. 227-235).  



    Consta de documento encartado a estes autos que paciente foi denunciado como incurso no “[...] art. 213, caput [estupro], combinado com o art. 14, inciso II [tentativa], e artigo 61, inciso II, alínea ‘j’, do Código Penal” (doc. 2, p. 177).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] ao contrário do que entendeu o TJSP, no que foi secundado pelo STJ, irresponsavelmente, não há(via) viabilidade de se imputar a prática do crime de estupro (art. 213, caput, do CP) ao paciente. Como consta da decisão de rejeição da denúncia do Juízo de base, (i) dos autos não se extrai ameaça e/ou violência, e, ainda por cima, (ii) tem-se a expectativa do paciente de ter relação sexual com a pessoa indicada como vítima, a partir dos dizeres dela própria, tendo-se, ainda, a aceitação do seu “NÃO” por parte do paciente. A inexistência de ameaça e/ou violência inviabiliza a caracterização do delito de estupro do art. 213 do CP.



    Outrossim, um contexto sexual descaracteriza o crime de estupro do art. 213 do CP (sob pena de se criminalizar o namoro, o charme, os flertes, as provocações, insinuações etc. – a vida, basicamente...) até o ponto em que não existe a negativa/oposição por parte de um dos dois envolvidos – caso se insista no ato sexual depois do “não”, aí sim se poderia cogitar do crime, o que aqui não se tem; muito pelo contrário! –. Diga-se que além de a vítima não ter relatado a existência de qualquer violência ou ameaça, ela indicou ter causado expectativas de relações sexuais no paciente e, ainda por cima, manifestou-se contrariamente ao Inquérito e ao processo criminal, a indicar não ter ocorrido qualquer delito de estupro, mesmo que em sua modalidade tentada.



    O que se tem neste caso penal, a partir daquilo que acompanhou a denúncia, é, inicialmente, a expectativa de relação sexual por parte do paciente, gerada pelo comportamento da vítima (conversas de cunho sexual via aplicativo de mensageria e beijos anteriores), seguida de posterior oposição desta, sendo este o exato momento em que o paciente se conteve e foi embora, não podendo se falar, portanto, em “constrangimento, mediante violência ou grave ameaça”. (doc. 1, pp. 19-20).  



    Ao final, requer:  



    [...] com a máxima urgência possível, o trancamento do processo-crime que corre na 20ª Vara Criminal da Capital de São Paulo, de autos n. 1539890-81.2021.8.26.0050. Liminarmente, sem embargo, requer-se a suspensão do trâmite do processo, pelo menos até julgamento da presente ação constitucional. Por fim, pede-se o respeito das prerrogativas institucionais da Defensoria Pública, especialmente no que concerne à intimação pessoal com vista dos autos e a dobra dos prazos legais, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/94. (doc. 1, p. 26).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que compõe o inteiro teor do acórdão impugnado e trecho do seu voto condutor, respectivamente:  



    Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado por L F K, visando ao trancamento de ação penal por ausência de justa causa. 2. O agravante alega erro do Ministério Público ao interpor recurso em sentido estrito por meio físico em processo digital, resultando no trânsito em julgado da decisão de rejeição da denúncia. Sustenta que a denúncia carece de justa causa, apontando atipicidade da conduta e ausência de violência ou grave ameaça. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de erro processual do Ministério Público e a suposta atipicidade da conduta narrada na denúncia. 4. Outra questão é determinar se a retratação da vítima e o contexto de mensagens anteriores configuram ausência de dolo e constrangimento ilegal, justificando o trancamento da ação penal. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada considerou que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, com indícios suficientes de autoria e materialidade, não havendo manifesta ausência de justa causa. 6. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade é evidente sem necessidade de exame aprofundado de provas, o que não se verifica no caso. 7. A alegação de erro processual do Ministério Público não foi considerada suficiente para justificar o trancamento da ação penal, uma vez que o Tribunal de origem reconheceu a tempestividade do recurso em sentido estrito. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando a ilegalidade é evidente sem necessidade de exame aprofundado de provas. 2. A denúncia que preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, com indícios suficientes de autoria e materialidade, não pode ser trancada por habeas corpus. (doc. 4, pp. 229-230 – grifei).  



    [...]



    A ordem não merece ser concedida.



    O Tribunal de origem proferiu a seguinte decisão (fls. 162-163):



    A detida leitura dos elementos colhidos em sede policial informa, diversamente do quanto concluiu, justa causa mais que suficiente para o exercício da ação penal. Com efeito, mesmo admitindo a possibilidade de suposta legitimidade, a vítima narrou de forma uníssona em ambas as declarações prestadas em fase pré-processual, investidas violentas do recorrido após ter expressado desinteresse na prática de atos sexuais. Veja-se excerto retirado das declarações prestadas em 05/12/2021 e devidamente acostadas à fl. 05:



    [...] Em dado momento, o investigado questionou a vítima acerca de um perfume e, no instante em que ela abaixou-se para pegar o produto, ele investiu contra ela, puxou sua blusa e tentou apalpar seus seios. A vítima relata que demonstrou resistência às ações do indivíduo, o qual, em seguida, exibiu seu pênis, colocando o órgão sexual para fora da calça, e novamente foi em direção à vítima, utilizando-se de força física para abrir o zíper da calça desta dizendo que “só queria encostar um pouco”. A vítima, então, defendeu-se e chegou a entrar em luta corporal com o investigado, sendo que, enfim, ele fugiu do local embarcando em uma motocicleta Honda/CG de cor prata, placa não anotada, utilizando uma mochila de entrega de comida nas costas. [...].



    A saída do recorrido foi capturada por câmera de segurança, cujas imagens podem ser vistas às fls. 29/32. Em novas declarações prestadas em 10/01/2022, a vítima novamente relata a conduta colérica do recorrido:



    [...] Que então, L foi olhar os perfumes e a declarante foi ao lado dele. Que L puxou a blusa da declarante e colocou a boca no seio da declarante. Que então a declarante subiu a blusa de volta. Que L falou para a declarante “chupar” L. Que a declarante disse que não e abaixou-se para pegar os perfumes. Que então L abriu o zíper da calça dele, retirou seu pênis e baixou a cabeça da declarante em direção ao órgão sexual dele. Que então a declarante colocou a mão na prateleira para afastar L, momento em que derrubou alguns produtos. Que L então colocou a declarante de costas na parede ao lado das prateleiras, tendo chegado a abrir o botão e o zíper da declarante e abaixado sua calça. Que a declarante estava de body e que L disse “eu só quero dar uma encostadinha”. Que então L estava segurando seu pênis, e a declarante tentou afastar contra L, ainda de costas. [...].



    A genitora da vítima, também ouvida no Distrito Policial em 10/01/2022, relatou a forma como encontrou sua filha e o estabelecimento comercial na data dos fatos:



    [...] Que encontrou J chorando muito, com a blusa um pouco aberta (abriu cerca de 2 ou 3 pontinhos), com a calça torta, com o collant desajeitado para o lado. Que então J disse para a depoente que L havia puxado o collant para o lado e colocado a boca no seio de J. Que J lhe disse que L chegou a abrir e abaixar a calça de J e tentou puxar o collant. Que J afirmou que empurrou L para se defender e que a depoente viu produtos caídos na prateleira e a arara estava mais para o lado e os conjuntos revirados, como se alguém tivesse batido a mão. [...].



    Os relatos cujos excertos transcrevi oferecem o lastro probatório mínimo necessário a indicar legitimidade da imputação e, portanto, a justa causa à ação deflagrada. A denúncia oferecida preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, descrevendo a infração penal, em tese, com todos os seus elementos e circunstâncias, além de se encontrar amparada por elementos de convicção que, teoricamente, lhe conferem viabilidade. Destaca jurisprudência do E. STF que “não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastante o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade” (RHC nº 129.774/RJ, Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma. Publicação:10/11/15). Eventual expectativa decorrente de conversas anteriores havidas por aplicativo de mensagens, narrativa adotada pelo acusado e, em parte, pela vítima, não possui o condão de afastar os demais elementos que sugerem, primu icto oculi, a materialidade do crime e indícios de autoria, em singelo juízo de prelibação. Cumpre ressaltar, ainda, existir no relato da vítima indício de que, após a negativa, o agente dado continuidade às investidas agressivas, a partir daquele momento, sabendo serem indesejadas.



    É suficiente, ao contrário, para gerar dúvida acerca do acontecimento dos fatos da maneira como narrados e da seu potencial caracterização como infração penal, dúvida esta que deve ser dirimida no âmbito de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme precedente: [...].



    Sendo assim, a existência de todas as circunstâncias descritas na inicial haverá de ser examinada durante a instrução criminal, sendo, pois, de rigor o recebimento da exordial acusatória. Não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, cerceie o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal, o que, como já acentuado, não ocorreu no caso em análise. Destarte, inevitável a cassação da decisão hostilizada, porquanto não se cuida de ação penal desprovida de justa causa, tampouco se verifica, desde logo, a ausência de materialidade delitiva. Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para receber a denúncia oferecida contra L F K, dando- o como incurso no artigo 213, caput, c/c artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea j, todos do Código Penal, e, por conseguinte, determinar o regular prosseguimento do processo na origem. (transcrição alterada para preservar o segredo de justiça).



    Cabe observar ser uníssono nesta Corte o entendimento de que o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima: [...].



    Outrossim, destacado no acórdão combatido que os indícios de autoria exsurgem das informações trazidas pela própria vítima, a qual imputou a prática do delito ao denunciado, bem como pelas imagens das câmeras de segurança, tem-se que conclusão contrária, declarando-se a ausência de elementos a embasar a inicial, exigiria amplo revolvimento fático-probatório, o que não admitido por meio de habeas corpus.



    [...]



    Não se vislumbra configurado, portanto, o constrangimento ilegal apontado na inicial. Vê-se, ademais, que o Tribunal de origem pontou a comprovação da protocolização da petição no prazo legal e o reconhecimento de que o erro de vinculação ocorrido no sistema eletrônico não era imputável à parte, de modo que era tempestivo o recurso em sentido estrito. (doc. 4, pp. 231-234 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o trancamento de ação penal, em habeas corpus, é medida excepcional, que somente pode ser concretizada quando (i) o fato narrado evidentemente não constituir crime; (ii) estiver extinta a punibilidade; (iii) for manifesta a ilegitimidade de parte; ou (iv) faltar condição, estabelecida em lei, para o exercício da ação penal, iniquidades essas que não se verificam no presente caso. A denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo atende aos requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal. (doc. 2, pp. 94-96).  



    Para além disso, a impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, a incidência de causa extintiva de punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade, a inviabilizar o trancamento da ação penal neste writ.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator